Tribunal: TJES
Processo: 5001647-34.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001647-34.2025.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GREICE KELLY MENEGUSSI BASTIANELI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: Nº 5001647-34.2025.8.08.0045

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: GREICE KELLY MENEGUSSI BASTIANELI

SENTENÇA: PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPENSAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 400/ANAC. ATRASO INFERIOR A 04 HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em razão de impedimento de embarque, com reacomodação em outro voo e atraso na chegada ao destino, condenando a ré ao pagamento de compensação e indenização por dano moral.

2. Passageira impedida de embarcar em voo originalmente contratado com conexão em São Paulo, sendo posteriormente reacomodada em voo direto do Rio de Janeiro para Vitória.

3. A previsão inicial de chegada ao destino era às 19h25min, passando, com o remanejamento, para 22h45min, resultando em atraso inferior a 04 horas.

4. Sentença de procedência que fixou indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de embarque configura falha na prestação do serviço e enseja compensação prevista na regulamentação da ANAC e (ii) saber se o atraso inferior a 04 horas, nas circunstâncias do caso, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor.

7. A negativa de embarque caracteriza preterição, independentemente da justificativa apresentada pela transportadora.

8. Incide o art. 24 da Resolução nº 400/ANAC, sendo devida a compensação ao passageiro preterido.

9. A alegação de manutenção da aeronave não afasta a responsabilidade, por se tratar de fortuito interno.
10. No entanto, o atraso experimentado foi inferior a 04 horas, considerando que a chegada originalmente prevista era às 19h25min e passou para 22h45min após a reacomodação.
11. A reacomodação ocorreu, inclusive, em voo direto (Rio de Janeiro/Vitória), em substituição ao itinerário originalmente contratado com conexão em São Paulo, circunstância que mitiga os transtornos experimentados.

12. Ausente demonstração de circunstâncias excepcionais capazes de agravar a situação, notadamente porque a alegação de que a autora viajava acompanhada não foi comprovada nos autos, sequer havendo indicação de quem seriam tais acompanhantes.
13. O atraso inferior a 04 horas, desacompanhado de prova de prejuízos relevantes, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, não sendo apto a configurar dano moral indenizável.

IV - DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de embarque de passageiro com reserva confirmada configura preterição e enseja compensação prevista na Resolução nº 400/ANAC. 2. O atraso inferior a 04 horas, sem demonstração de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
GREICE KELLY MENEGUSSI BASTIANELI
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, na qual a parte autora alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro/Vitória, com escala em Campinas.

Sustenta que foi impedida de embarcar no voo originalmente contratado, sob a justificativa de “manutenção”, embora a aeronave tenha decolado normalmente, o que ocasionou sua preterição, perda de conexão e reacomodação em voo posterior, com atraso aproximado de 7h30 até o destino final, além de deslocamento entre aeroportos, pleiteando compensação financeira e indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com documentos, dentre os quais bilhetes de passagem e comprovantes de reacomodação (IDs 17983766 e 17983767), que evidenciam a contratação do transporte e a alteração do itinerário.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 17983779):

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

(I)CONDENAR a requerida ao pagamento de compensação financeira nos termos do art. 24, I, da Resolução nº 400 da ANAC

(II) CONDENO a parte Requerida a pagar a Autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 17983780), sustentando, em síntese: (i) inexistência de overbooking, mas mero downgrade de aeronave por manutenção; (ii) inaplicabilidade da compensação prevista no art. 24 da Resolução nº 400/ANAC; (iii) prestação de assistência material adequada; (iv) atraso inferior a 04 horas; (v) inexistência de dano moral e (vi) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 17983783), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito, adiantando que a sentença não demanda reforma.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a autora foi impedida de embarcar no voo originalmente contratado, em razão de limitação de capacidade da aeronave, sendo posteriormente reacomodada em outro voo, com atraso na chegada ao destino final.

Tal circunstância foi expressamente reconhecida na sentença, ao consignar que “a autora não embarcou no voo adquirido, por falta de capacidade da aeronave”, o que caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço.

A tentativa da recorrente de descaracterizar o evento overbooking, qualificando-o como “downgrade por manutenção”, não merece acolhida.

Isso porque, independentemente da nomenclatura atribuída, o que efetivamente ocorreu foi a preterição de embarque, situação em que o passageiro, mesmo com reserva confirmada e comparecimento regular, é impedido de embarcar por responsabilidade da transportadora.

E é justamente essa hipótese que enseja a incidência do art. 24 da Resolução nº 400 da ANAC, que prevê compensação financeira obrigatória ao passageiro preterido, sendo irrelevante a causa da restrição de embarque.

A norma regulamentar é clara ao estabelecer que, no caso de preterição, o transportador deve pagar compensação imediata, não condicionando tal obrigação à ocorrência de overbooking clássico, tampouco à análise do motivo que levou à indisponibilidade de assentos.

Ademais, não há nos autos comprovação robusta da alegada “manutenção extraordinária” da aeronave. A recorrente limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de documentação técnica idônea capaz de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ainda que assim não fosse, eventual necessidade de manutenção da aeronave configura típico fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo apto a afastar a responsabilidade civil do transportador.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o direito da autora à compensação prevista no art. 24, I, da Resolução nº 400/ANAC.

Outrossim, a alegação de prestação integral de assistência material não afasta a responsabilidade civil da recorrente, por se tratar de obrigação legal mínima imposta pela regulamentação da ANAC, que não exclui o dever de indenizar pelos danos decorrentes da falha do serviço.

Contudo, diversamente do entendimento adotado na origem, entendo que não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável no caso em apreço.

Isso porque o conjunto probatório demonstra que a previsão inicial de chegada ao destino (Vitória) era às 19h25min (ID 17983766), passando, com a reacomodação, para 22h45min (ID 17983767), o que representa atraso inferior a 04 horas.

Além disso, a reacomodação ocorreu em voo direto do Rio de Janeiro para Vitória, em substituição ao itinerário originalmente contratado, que previa conexão em São Paulo, circunstância que, longe de agravar, contribuiu para mitigar os transtornos experimentados.

Ressalte-se, ainda, que não houve comprovação de qualquer situação excepcional apta a caracterizar violação aos direitos da personalidade.

A alegação de que a autora viajava acompanhada não foi demonstrada nos autos, inexistindo qualquer elemento que identifique tais supostos acompanhantes ou evidencie prejuízo concreto decorrente dessa circunstância.

Nesse contexto, o atraso inferior a 04 horas, desacompanhado de consequências relevantes, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para ensejar reparação por dano moral.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, segundo a qual atrasos dessa natureza, por si só, não configuram dano extrapatrimonial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATRASO DE VOO POR TEMPO INFERIOR A QUATRO HORAS - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL - MEROS ABORRECIMENTOS. I - Ao dever de reparar, impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que a falta de demonstração de um desses requisitos obsta a condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa.
II - O atraso de voo por tempo inferior a 4 (quatro) horas, por si só, sem outras consequências gravosas ao passageiro, não configura ofensa aos direitos da personalidade, cabendo-lhe demonstrar o dano efetivamente suportado.
III - Ausente a demonstração dos efetivos prejuízos suportados, o ocorrido configura mero aborrecimento ou dissabor. (TJ-MG - AC: 10000210434072001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. ATRASO INFERIOR AO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O atraso de voo em até 4 (quatro) horas, por si só, não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais. 2. O contexto fático-probatório não evidencia situação além das raias do tolerável.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10364806820238110002, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024)

Assim, impõe-se a reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, especialmente quanto à compensação prevista no art. 24 da Resolução nº 400/ANAC. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)